Tribunal: TJMT
Processo: 1016831-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016831-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORDANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 000.072.021-64 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - CPF: 815.982.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARBAS RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 005.191.571-50 (ADVOGADO), W S CORREA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 23.727.448/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M GERSON MOREIRA BARBOSA TRANSPORTES - CNPJ: 26.783.939/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE SOUZA CORREA - CPF: 970.423.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DA SILVA ALVES - CPF: 037.329.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILHOMEM MACHADO - CPF: 019.567.731-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 057.640.231-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MORAES DIAS NASCIMENTO - CPF: 052.904.531-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS REGO BARBOSA - CPF: 049.410.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO SIQUEIRA MATOS - CPF: 181.083.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GERSON MOREIRA BARBOSA - CPF: 002.532.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. OPERAÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROPRIEDADE SOB QUESTIONAMENTO. INTERESSE PARA INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos durante a Operação Carga Pesada, que investiga suposta organização criminosa envolvida em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição dos veículos apreendidos, considerando: (i) a legitimidade da propriedade alegada; e (
ii
) o interesse dos bens para a investigação criminal em curso.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, conforme art. 120, do CPP.

2. Existência de alienação fiduciária sobre os bens e habilitação das instituições financeiras como terceiros interessados evidencia situação jurídica pendente de esclarecimento.

3. Indícios de utilização da apelante como interposta pessoa ("laranja") e vinculação dos bens a possível esquema de lavagem de dinheiro justificam a manutenção da apreensão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"É incabível a restituição de bens apreendidos quando subsistem dúvidas sobre a legitimidade da propriedade e há interesse na sua manutenção para a investigação criminal, especialmente em contexto de apuração de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/05/2019; TJMT, N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025; TJMT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JORDANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de restituição de uma
motocicleta BMW/F850 GS, placas SCS3G74, cor azul, ano/modelo 2023
, e uma
caminhonete I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, placas REN5E05, cor branca, ano/modelo 2021
,
RENAVAN 01267011898
, os quais foram objetos de sequestro nos autos da Medida Cautelar n
.
1000288-96.2024.8.11.0004, vinculada ao Inquérito Policial n
.
241/2023, conforme decisão que se vê no Id. 269084798.

Em suas razões (Id. 269084807), a apelante sustenta ser a legítima proprietária dos bens, os quais foram adquiridos licitamente mediante financiamento bancário, argumentando inexistirem indícios de seu envolvimento com os fatos apurados no inquérito, tampouco com a organização criminosa investigada.

Aduz, ainda, que os veículos foram apreendidos em desfavor de terceiros e que não há qualquer denúncia ou investigação em
curso contra si, requerendo, ao final, a restituição dos bens com a sua nomeação como fiel depositária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 276871864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Silvana Correa Vianna,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 281695380).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes o
s requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pel
a

apelante
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JORDANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de restituição
formulado pela apelante
.

A
pesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Consoante se extrai dos autos, os v
eículos foram apreendidos em 27.
06
.
2024 durante a deflagração da
Operação Carga Pesada
,

que investiga suposta atuação de organização criminosa envolvida em crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Sabe-se que, para a restituição de bens apreendidos em contexto de atividade criminosa, é imprescindível que a propriedade esteja comprovada e isenta de qualquer dúvida, conforme previsão do art. 120 do Código de Processo Penal. A ausência de documentação adequada ou a existência de questionamentos quanto à titularidade dos bens pode inviabilizar o pedido de restituição, reforçando a necessidade de prova robusta da propriedade.

De início, cumpre destacar que, de fato,
conforme consta nos autos, a apelante apresenta documentos que demonstram a propriedade formal dos veículos. Contudo, observa-se que ambos os bens estão alienados fiduciariamente, e que,
em consulta ao
processo de origem, as instituições financeiras credoras protocolaram pedido de habilitação, requerendo sua inclusão como terceiros interessados na restituição, o que denota um quadro jurídico ainda pendente de esclarecimento.

Importa considerar, ademais, que os elementos até aqui reunidos no inquérito policial sugerem a existência de indícios de que a apelante possa ter sido utilizada como interposta pessoa
laranja
pelo investigado
Willian de Souza Correia
, uma vez que seu nome figura como sócia de empresa sob suspeita de integrar esquema de dissimulação patrimonial para fins de lavagem de dinheiro.

Ainda que não haja prova cabal dessa condição, os indícios colhidos indicam que a
apelante
poderia não exercer efetivamente a posse ou administração dos bens, o que levanta dúvidas sobre a real titularidade dos veículos e a origem dos recursos utilizados na sua aquisição, sobretudo diante da complexidade da investigação em curso.

Cabe recordar que, nos termos do art. 118
,
do CPP, os bens apreendidos poderão ser restituídos desde que não mais interessem ao processo.

No entanto, no presente caso, o inquérito policial ainda se encontra em trâmite, sem relatório conclusivo, e os veículos podem configurar, em tese, produto, proveito ou instrumento da infração penal, conforme preceitua o art. 91, II, do Código Penal, além de se tratar de bens com potencial valor econômico relevante que podem ser atingidos por futura medida assecuratória, nos termos do art. 122, I e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em contexto análogo, este Tribunal decidiu:

Tese de julgamento:
"A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes ambientais."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120; CP, art. 91, inc. II; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021; TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7/3/2023. (N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/
2025
) (grifos meus).

A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.
(...). (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023).

Diante desse cenário, a restituição dos bens à apelante, neste momento, mostra-se prematura, sendo mais prudente a manutenção da apreensão, como forma de garantir a eficácia da persecução penal e assegurar eventuais efeitos patrimoniais decorrentes de eventual condenação.

Assim,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025